Tribunal: STF
Processo: ARE 891647
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO –CARÁTER INFRINGENTE E PROTELATÓRIO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE – PRONTO CUMPRIMENTO DO JULGADO DESTA SUPREMA CORTE, INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, PARA EFEITO DE IMEDIATA EXECUÇÃO DAS DECISÕES EMANADAS DE ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS ESTADUAIS (JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E COLÉGIO RECURSAL) – POSSIBILIDADE DA ADOÇÃO DESSA PROVIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA PENAL – PRECEDENTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUANDO, OPOSTOS COM CARÁTER INFRINGENTE, APRESENTAM-SE DESTITUÍDOS DE CAUSA LEGÍTIMA.



    – Não se revelam cabíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – UTILIZAÇÃO PROCRASTINATÓRIA – EXECUÇÃO IMEDIATA DO JULGADO – POSSIBILIDADE.



    – A oposição de embargos de declaração, sem que se registre qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade (CPP, art. 620), reveste-se de caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório que anima a conduta processual da parte recorrente.



    – O propósito de impedir a consumação do trânsito em julgado de decisão que foi desfavorável ao embargante – valendo-se este, para tal efeito, da utilização protelatória de embargos de declaração evidentemente incabíveis – constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, o imediato cumprimento da decisão emanada desta Suprema Corte, independentemente da prévia publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento, tornando exequíveis, desde logo, as condenações criminais proferidas em instância de inferior jurisdição. Precedentes.